Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700563-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANSUR MELQUIADES ELIAS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O MANSUR MELQUIADES ELIAS JUNIOR, interpôs recurso de apelação, Id. 76730584, contra a sentença de Id. 76730576, proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça foi revogada pelo d. Juízo a quo, que determinou ao autor pagar as custas processuais, sob pena de extinção. O autor quedou-se inerte quanto ao pagamento em questão, porém, justificou “a impossibilidade superveniente do recolhimento das custas processuais por perda do contato como caso fortuito/força maior” tendo requerido que se determinasse “a suspensão dos autos nos termos do artigo 313, IV, do CPC, por prazo razoável para viabilizar efetivo contato; Subsidiariamente, a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ”. Nas razões do recurso, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, apresenta justificativas para o não pagamento das custas iniciais, como a falta de contato com o autor e adentra no mérito da demanda, postulando pela a anulação da sentença. É o relatório. Decido. Como relatado, a gratuidade de justiça foi revogada. Compulsando-se os autos, quanto a essa questão, verifica-se que o único documento que respaldou aquele pleito foi a declaração de hipossuficiência anexada ao Id.76729044, a qual está apócrifa, porquanto inexiste a chancela do autor e não se trata de documento assinado de forma eletrônica. Por sua vez, ao contestar a ação, o Banco réu impugnou a concessão daquele benefício, sob o argumento de ausência de provas quanto à miserabilidade do autor. O valor da causa é expressivo, R$ 110.131,08, trazendo indício de capacidade financeira do recorrente, o que afasta a presunção de hipossuficiência. Ademais, a falta de assinatura naquela declaração de hipossuficiência, seja física ou eletrônica, inviabiliza antever a presunção da suposta pobreza. Por outro lado, observa-se que a procuração anexada ao Id. 76729045, ainda que se alegue que possa estar no formato eletrônico, de igual modo, encontra-se apócrifa, eis que, tal qual a declaração de hipossuficiência, não consta a chancela do outorgante/autor, razão pela qual a representação processual deverá ser regularizada. Desse modo, intime-se o autor/apelante para regularizar a representação processual, bem como comprovar documentalmente a alegada pobreza, inclusive, com assinatura da declaração de hipossuficiência, bem como com a juntada das suas duas últimas declarações de imposto de renda, três últimos contracheques, e extratos bancários e faturas dos cartões de crédito dos três últimos meses. Oportuniza-se ainda acostar comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator